Tribunal: TJSP
Processo: 1001087-05.2021.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com margem consignável, alegadamente não contratado, com descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora (nascido em 1960. R. sentença de improcedência, com apelo só da acionante. Plena aplicação do Código Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII e

Ementa:
Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito com margem consignável, alegadamente não contratado, com descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora (nascido em 1960. R. sentença de improcedência, com apelo só da acionante. Plena aplicação do Código Consumerista, bem assim de seu art. 6o, VIII e 14. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa, mormente ao que toca à comprovação da regular contratação. Perícia grafotécnica realizada com base na cópia do contrato supostamente firmado entre as partes. Resolução no 4474/16 do BACEN que, apesar de autorizar o descarte da matriz física dos documentos após digitalização, traz a ressalva de que tal fato não pode prejudicar a tutela judicial ou extrajudicial dos direitos e interesses dele decorrentes. Hipótese em que, a despeito de não ter o perito judicial indicado ser imprescindível a juntada da via original do contrato para a realização do laudo pericial grafotécnico, que fora desfavorável à autora, não houve afastamento da possibilidade de haver cópia da assinatura aposta em documento diverso. Ausente comprovação cabal de ter a acionante participado da relação contratual em tela. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Declaração da inexigibilidade do débito que se impõe, com baixa do contrato que recai sobre o benefício previdenciário da autora e cessação dos respectivos descontos. Restituição do montante indevidamente pago pela acionante que deve ser realizada de forma dobrada, e isso ante a ausência de comprovação de erro justificável do Banco acionado. Danos morais vislumbrados. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Recurso da autora provido.